Tribunal: STF
Processo: HC 242404
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.546.520/SP, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. COLABORAÇÃO COM O CRIME ORGANIZAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    2. Na hipótese, o policial federal responsável pela abordagem consignou que o réu chamou sua atenção por estar usando agasalho, em dia que a temperatura estava muito elevada, destoando das demais pessoas no local que usavam roupas eleves. A propósito, o próprio réu "à indagação do magistrado que presidia à audiência sobre se era verdade que sua aparência chamava a atenção por causa da vestimenta, destoante das dos demais passageiros, respondeu afirmativamente, pois de fato usava um casaco no dia".



    3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    4. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 289).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que:



    O acórdão ora impugnado afirmou que a busca pessoal foi efetuada com a existência de fundada suspeita.



    Ocorre que a revista da parte Assistida foi feita com base tão somente na utilização de moletom para proteção contra o frio, quando a temperatura em Guarulhos/SP no dia dos fatos variou de 13ºC a 21ºC, conforme documento juntado pela Defesa. O único motivo para a revista pessoal foi o fato de o paciente estar agasalhado, não tendo mais nada que chamasse a atenção do policial.



    Com isso, conclui-se que a situação de o réu estar usando um moletom não pode ser considerada objetivamente atípica, a ponto de justificar a revista íntima realizada pela Polícia Federal, não configurando fundada suspeita apta a ensejar a busca pessoal (doc. 1, p. 5).



    Argumenta, outrossim, que:



    [...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige fundamentação idônea para o caso de aplicação de fração inferior ao máximo previsto na legislação.



    Por ser o recorrente primário, de bons antecedentes, e não estar comprovada sua integração à organização criminosa, é de rigor a diminuição da pena em decorrência do tráfico privilegiado em fração máxima.



    Portanto, demonstrada a divergência do acórdão impugnado para com o entendimento desta instância superior, não existindo súmula ou tese firmadas em sentido oposto, de rigor a reforma do acórdão para que a fração do tráfico privilegiado seja aplicada em seu máximo (2/3). (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    b) no mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, em favor de Bubacar da Graça Djau, para que haja correta interpretação aos artigos 244 e 386, inciso II, todos do CPP e art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em consonância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e com isto reduzida a pena aplicada;



    c) seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC n. 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral (doc. 1, pp. 9-10). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos para demonstrar a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do paciente:



    Consoante anteriormente explicitado, “nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).



    Na hipótese, o policial federal responsável pela abordagem consignou que o réu chamou sua atenção por estar usando agasalho, em dia que a temperatura estava muito elevada, destoando das demais pessoas no local que usavam roupas eleves. A propósito, o próprio réu “à indagação do magistrado que presidia à audiência sobre se era verdade que sua aparência chamava a atenção por causa da vestimenta, destoante das dos demais passageiros, respondeu afirmativamente, pois de fato usava um casaco no dia”.



    Nesse contexto, verifica-se que há circunstâncias suficientes para configurar a “fundada suspeita”, apta a justificar a abordagem policial em local público, estando devidamente demonstrada a justa causa para a busca pessoal diante do caso concreto em exame.



    Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (doc. 5, p. 292 — grifei).



    A propósito, veja-se o que consta da denúncia:



    No dia 15 de abril de 2022, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, BUBACAR DA GRAÇA DJAU foi preso em flagrante delito quando estava prestes a embarcar no voo TP82, da Companhia Aérea TAP, com destino a Lisboa/Portugal, transportando, para entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 3.312g (três mil, trezentos e doze gramas) – massa líquida, de cocaína (ID Num. 247907563 - Págs. 22-24), substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica.



    Na data dos fatos, o Agente de Polícia Federal (APF) Wagner Pereira de Mendonça estava no controle migratório do Terminal III do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em fiscalização de rotina, quando, por volta das 15h00, visualizou, na fila de check-in da Cia. Aérea TAP Air Portugal, um indivíduo vestindo casaco, situação que lhe chamou a atenção, uma vez que a temperatura, naquele momento, estava em torno de 25º C.



    Assim, o APF decidiu abordar o passageiro, que se identificou como BUBACAR DAS GRAÇAS DJAU, nacional da República de Guiné-Bissau. O policial percebeu, naquele momento, que BUBACAR apresentava certo nervosismo e, assim, suspeitou que ele pudesse estar ocultando algo ilícito sob suas vestes.



    Ato contínuo, o APF determinou a BUBACAR DAS GRAÇAS DJAU que lhe acompanhasse até a Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos – DEAIN, para que fosse realizada uma busca pessoal. Ao chegarem ao local, na presença da testemunha Caio da Silva Santos, Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC), o denunciado retirou casaco que vestia, oportunidade em que ficou evidente a presença de volume sob sua camisa, na altura do abdômen.



    Em seguida, foi realizada busca pessoal completa, ocasião em que foram encontrados, presos junto ao corpo do denunciado, na região da cintura e nas pernas, envoltos em esparadrapos, 12 (doze) invólucros plásticos revestidos com papel-alumínio, os quais continham pó branco compactado, que, ao ser submetido ao NARCOTESTE preliminar, apresentou resultado positivo para cocaína, no total de 3.312g (três mil, trezentos e doze gramas) – massa líquida, conforme Laudo Preliminar de ID Num. 247907563 - Págs. 22-24.



    Em razão de tais fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado (doc. 2, p. 69). 



    A sentença condenatória, por sua vez, ao afastar a ilegalidade da prisão suscitada pela defesa, apresentou os seguintes fundamentos:



     A defesa sustenta que a prova de materialidade trazida ao processo é ilícita, pois a busca pessoal realizada em BUBACAR foi ilegal.



    Segundo a defesa, nada no comportamento do réu autorizava suspeitas por parte do agente de Polícia Federal que o abordou no aeroporto, tornando aplicável à hipótese dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que busca pessoal ocorrida com base apenas em suspeitas subjetivas dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, implica ilicitude da prova.



    Não é essa, todavia, a situação delineada nos autos.



    O agente de Polícia Federal responsável pela busca pessoal foi ouvido em juízo e esclareceu que as vestimentas utilizadas pelo requerido na data dos fatos destoava em relação às roupas utilizadas pelas demais pessoas no aeroporto, e isso despertou a atenção do agente. Segundo a testemunha, o réu trajava roupas pesadas de proteção contra frio, incompatíveis com a temperatura que se experimentava no interior do aeroporto naquela data.



    Tal percepção foi confirmada pelo depoimento da testemunha Caio da Silva Santos, que igualmente consignou que os trajes do réu destoavam das roupas utilizadas pelas demais pessoas no local, além do que, o próprio réu reconheceu em seu interrogatório que utilizava roupas voltadas a dissimular os pacotes de cocaína.



    Nesse panorama, perde importância o debate suscitado pela defesa sobre qual seria a temperatura efetiva no interior do aeroporto no instante da abordagem policial, ou se o ar condicionado da instalação estaria ou não em funcionamento.



    A situação era objetivamente atípica e justificou plenamente a abordagem realizada pela Polícia Federal.



    É importante destacar que não se pode descontextualizar o local onde a atuação policial foi conduzida: dentro de um aeroporto em momento que antecedeu um embarque internacional, sendo evidente que a atenção policial em tais circunstâncias deve ser redobrada se comparada às situações ordinárias de patrulhamento em vias públicas.



    Em suma, o critério do que pode ser considerado “fundada suspeita” para uma abordagem policial deve ser devidamente ajustado ao quadro em análise, onde as vestimentas do réu chamaram a atenção da autoridade policial na iminência de um embarque em aeroporto internacional, e, sendo assim, nada de ilícito se identifica na prova material trazida ao processo (doc. 2, pp. 72-73 — grifei).



    Nesse contexto, considero legítima a atuação do policial federal que executou a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque o referido agente público, em fiscalização de rotina próximo à área de embarque internacional do aeroporto de Guarulhos/SP, agiu depois de perceber que o paciente vestia-se de maneira incompatível com a temperatura do local. Na abordagem, observou, ainda, que ele apresentava nervosismo incomum, o que também levantou a suspeita de que pudesse estar escondendo algo ilícito em suas roupas. Tanto que, em revista pessoal realizada nas dependências da Delegacia de Polícia do aeroporto, na presença de uma testemunha, a equipe policial logrou encontrar 3.312g de cocaína fixadas no corpo do acusado.



    Essas circunstâncias, na minha compreensão, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista pessoal e a prisão em flagrante do paciente.



    Aliás, nos termos do art. 144, § 1º, II e III, da Constituição Federal, esse tipo de procedimento de fiscalização pela Polícia Federal tem como objetivo, entre outros, o combate ao tráfico internacional de drogas, na estrita execução da sua atribuição de policiamento aeroportuário. Daí por que não se há falar em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição.



    Dessa forma, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal – CPP abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, incluindo as hipóteses de sua incidência, mostra-se possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No que concerne à fração de redução na terceira etapa da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    Quanto à pretensão de modificação da fração de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, constato que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior quanto ao tema.



    Nesse sentido, embora o desempenho da função de "mula" não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade.



    [...]



    Dessa forma, o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, diante do auxílio prestado, cientemente, ao crime organizado no tráfico de drogas (doc. 5, pp. 294 e 296).



    No ponto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011).



    II – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena. É dizer, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    III – Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 237.572 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    2. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    3. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida. Precedentes.



     4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 232.473 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).



    Com efeito, sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não se há falar em desproporcionalidade da pena.



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Patamar de redução. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.571 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.146 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023).



 



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/8/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator